Tribunal: TJSP
Processo: 1044493-15.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044493-15.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINA
MAURA DE SOUZA, é apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL - SENAC.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044493-15.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/4
Voto no 37044
Apelação no 1044493-15.2018
Apelante: Marina Maura de Souza
Apelado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -
SENAC
Ação de cobrança - contrato de prestação de serviços
educacionais - valor das mensalidades previsto no contrato -
impossibilidade de obtenção de financiamento estudantil -
responsabilidade que não pode ser atribuída à instituição de
ensino - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC contra MARINA MAURA
DE SOUZA buscando a cobrança de valores referentes a contrato de
prestação de serviços educacionais. Ao relatório de fls. 196/197, acrescenta-
se que a ação foi julgada procedente. Apelou a ré, sustentando a
responsabilidade do autor pela impossibilidade de obtenção do financiamento
do FIES. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044493-15.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/4
Inicialmente, destaque-se, quanto à concessão dos benefícios da
Justiça gratuita, que, dentre os direitos constitucionais concedidos aos
residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não fácil,
visto ter o caráter de prova negativa.
Nesse trilho, pois, aceitável a colocação formulada na legislação
anterior, Lei no 1.060/50, que, em seu art. 4o, §1o, prevê que “presume-se
pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos
desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Na espécie, há nos autos a necessária declaração de penúria
financeira “sob as penas da lei”, na forma exigida nos arts. 1o e 2o da Lei no
7115/83, além de documentos que evidenciam a incapacidade financeira da
apelante, do que deflui que o pleito do benefício da gratuidade processual
deve ser deferido, até prova em contrário.

Meritoriamente, saliente-se que o crédito postulado pelo autor é
representado pelo valor das mensalidades em atraso, estabelecidas no
contrato firmado entre as partes (fls. 107/111), tendo sido comprovada a
frequência da apelante às aulas e os valores em aberto.
A alegação da apelante, no sentido de que o autor deve
responder pela impossibilidade de obtenção do financiamento do FIES é
desprovida de respaldo fático e documental nos autos, conforme bem
observou o MM. Juízo “a quo”, cujo entendimento não restou infirmado
pelas razões recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044493-15.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/4
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, com a
manutenção da r. sentença guerreada, restando concedida a gratuidade
postulada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator